Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. IDEC. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DA AFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO INFUNDADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão executória não foi ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte ré/agravante e, por conseguinte, não foi apreciada na r. decisão vergastada, razão pela qual, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser examinada na estreita via do recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando seu não conhecimento.
2. Não mais prospera o pedido de suspensão do feito com base na afetação do Recurso Especial n. 1.438.263/SP, pois referido recurso foi julgado em 2021 pela Segunda Seção do Superior Tribunal Justiça pela sistemática do recurso repetitivo e tem por paradigma processos em que a instituição financeira foi sucedida por outra, situação diversa a dos autos de origem. No entanto, o julgamento traz novas luzes à questão da legitimidade ativa dos poupadores para instaurar cumprimento individual de sentença coletiva frente à representação do IDEC na ação civil pública de onde se origina o título judicial exequendo, mantendo o entendimento já explanado por aquela Corte.
3. A pretensão de prévia liquidação de sentença não prospera, pois a hipótese comporta a atualização da conta por meros cálculos aritméticos, uma vez comprovada a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário.
4. Em relação à compensação entre o índice referente ao Plano Verão e os demais índices aplicados nos meses posteriores, sem razão o agravante, pois ao discutir a incidência dos expurgos inflacionários adentra no mérito da ação civil pública cuja sentença se constitui no título exequendo, tratando-se, assim, de reapreciação da coisa julgada, o que é defeso nesta via.
5. Em relação aos juros de mora, insiste o agravante em rediscutir tema já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos nos autos do REsp 1.370.899/SP.
6. Quanto à inclusão de expurgos inflacionários posteriores, mais uma vez, trata-se de tema com entendimento já sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, de acordo com a definição dada nos autos do REsp n. 1.392.245/DF, tendo isto sido devidamente observado pelo juízo a quo.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.